Tribunal: CARF
Processo: 16327.002083/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002083/2005-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.706 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIFRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2002, 2003
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES
DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA
DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a
inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser
lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior
e superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob
pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade,
conforme entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro
do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da
previsão do §2o, do art. 62, do Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando
preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do
contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda
Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art.
471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002083/2005-41
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Votou pelas conclusões a
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) contra o Acórdão no 1201-000.611, de 24/11/2011, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 296 e seguintes), por meio do
qual o Colegiado deu provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE.
OFENSA
AOS
ARTS.
467
E
471,
CAPUT,
DO
CPC
CARACTERIZADA.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade ADI
15/DF, declarou a constitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL (à exceção
dos arts. 8o e art. 9o).
3. O Col. STJ já pacificou a sua jurisprudência no sentido de o fato de o Supremo
Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa
julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
5. Declarada a inexistência de relação jurídica tributária entre o contribuinte e o Fisco,
não tem aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores". Precedentes do Col. STJ:
AgRg no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora
do tributo, não há falar na restrição em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227,
Rel. Min. CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
8. O Col. STJ também já decidiu que as Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis
8.383/91 e 8.541/92 e a Lei 8.212/91 apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo
da contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de
pagamento, alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está
impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em
respeito à coisa julgada material (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

8. Por fim, ressalte-se que há precedente do Col. STJ neste sentido, RESP no 1.118.893,
prolatado no regime do CPC, art. 543-C e da Resolução 8/STJ, que vincula o CARF nos
termos do art. 61-A de seu Regimento Interno.”
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência,
tendo sido por ela recebidos em 02/02/2012 (fls. 312) que, considerando-se o prazo previsto no
art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72 – PAF, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007,
apresentou o recurso especial em 19/03/2012 (fls. 313 e segs).
O recurso foi regularmente admitido por meio do despacho proferido pelo
presidente da 2a Câmara da 1a Seção, nestes termos:
Cumpridos, portanto, os requisitos formais, transcreve-se, a seguir, excerto contendo a
exposição da recorrente acerca da divergência arguida:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o acórdão proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF que deu provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer a improcedência do lançamento da CSLL.
Como fundamentação, adotou-se, com fulcro no art. 62-A do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.118.893-MG.
(...) o r. acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da legislação
pertinente, tendo, no ponto, contrariado também a jurisprudência desse Eg.
Conselho Administrativo e dos extintos Conselhos de Contribuintes. Senão
vejamos.
(...)
A cessação da coisa julgada acerca da Lei no 7.689/88, diante da confirmação da
sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a exceção do seu art. 8o,
foi firmada por diversos outros órgãos julgadores deste Conselho. É o que se vê a
partir da leitura dos paradigmas colacionados abaixo:
Acórdão 1402-000.293
"Ementa ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO — CSLL
Exercício: 1998
(...)
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES
OBJETIVOS DA COISA JULGADA O trânsito em julgado da decisão
que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da CSLL, por
considerar inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988, não impede que
a exação seja de novo exigível com base em normas legais
supervenientes. A Lei n° 8.212, de 1991, por si só, legitima a
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro.
(...)
Acórdão 1402-00.306
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO — CSLL
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
VÍCIOS NA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
COISA JULGADA.
A relação jurídica de tributação da Contribuição Social sobre o Lucro é
continuativa, incidindo, na espécie, o art. 471, I, do CPC. A declaração
de intributabilidade, no pertinente a relações jurídicas originadas de
fatos geradores que se sucedem no tempo não pode ter o caráter de
imutabilidade e de normatividade a abranger eventos futuros. A coisa
julgada em matéria tributária não produz efeitos além dos princípios
pétreos postos na Carta Magna, a destacar o da isonomia."
A simples transcrição das ementas dos paradigmas já se prestam para a
configuração da divergência jurisprudencial, uma vez que evidenciam que
naqueles feitos tratava-se de situações com molduras fáticas similares à discutida
nestes autos — ou seja, tratavam da cessação da coisa julgada nas relações de
trato sucessivo em que sobrevieram diplomas legislativos posteriores ã Lei n
7.689/88, e decisão do STF confirmando a constitucionalidade da Lei n 7.689/88
– e demonstram a tese divergente encampada pelo acórdão recorrido, em claro
confronto ao posicionamento firmado pelos paradigmas.
Noutros termos, enquanto a decisão atacada entendeu pela improcedência do
lançamento da CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão do STF, os
acórdãos paradigmas decidiram pela procedência do lançamento da CSLL em
relação aos fatos geradores ocorridos após o trânsito em julgado da decisão do
STF.
Aqui, a fim de reforçar a caracterização da divergência alegada, cumpre
transcrever importantes excertos dos acórdãos paradigmas, os quais demonstram
que aqueles Colegiados rechaçaram de forma expressa o entendimento
encampado pelo acórdão recorrido, verbis:
(...)”
Passo à análise.
A divergência, no caso, encontra-se plenamente demonstrada, não apenas pelo simples
confronto entre as ementas do acórdão paradigma e do acórdão recorrido, como também
pela leitura do seu inteiro teor.
Enquanto o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, por entender que a
contribuinte estaria amparada por decisão judicial transitada em julgado a seu favor,
declarando a inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL (nada obstante o
STF tenha posteriormente declarado a constitucionalidade da Lei 7.689/88), os
paradigmas, em situação idêntica, negaram provimento ao recurso com relação a este
ponto (o Acórdão 1402-00.293 apenas reduziu a multa de ofício aplicada, e o Acórdão
1402-00.306 negou provimento integral ao recurso), por entender que os efeitos da coisa
julgada em favor da(s) contribuinte(s) foram interrompidos com a publicação de lei
superveniente (no caso, a Lei n° 8.212/91, expressamente mencionada em ambos os
paradigmas).
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do RICARF).
[...]
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e foi demonstrada a divergência
jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL interposto pela
Fazenda Nacional.
No mérito, a PFN apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão
recorrido, verbis:
Inicialmente, não há que se falar em aplicação do art. 62-A no Regimento Interno do
CARF, que determina a reprodução, pelo Conselho, de decisões definitivas de merito
tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, o que não se
coaduna com o caso em exame.
A propósito, confira-se o teor do citado dispositivo do RICARF:
[...]
Observe-se que o comando fala em reprodução da decisão e não em interpretação
extensiva para abranger hipóteses ali não previstas.
Nesse contexto, observa-se que o acórdão ora recorrido não observou essa
peculiaridade, vinculando indevidamente o decision ao cumprimento do disposto no art.
62-A do RI-CARF.
A hipótese dos autos em nada se coaduna com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que trata especificamente acerca da validade de cobrança de
tributo ano-base de 1991, materializada por meio da CDA n. 60.6.96.004749-09, diante
das alterações legislativas da CSLL posteriores á Lei n. 7.689/88, tanto é assim, que no
dispositivo do julgado o STJ julgou procedente o pedido formulado pela empresa
recorrente nos embargos à execução para anular a referida CDA.
Apesar da Primeira Seção do STJ sucitamente (sic), pugnar, em obter dictum, pela
impossibilidade da decisão do STF na ADI n. 15-2/DF alcançar decisão judicial
transitada em julgado que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária ocorrida
no exercício de 1991, ou seja, de uma situação já consolidada anteriormente à decisão
da Suprema Corte, é patente que o objeto do REsp n. 1.118.893-MG não versou sobre o
alcance das decisões posteriores do STF sobre as decisões judiciais transitadas em
julgado e, portanto, não foi sobre o aludido terna que houve decisão, de tal modo que a
referida matéria não se encontra julgada em sede de repetitivo, restando equivocada a
aplicação do art. 62-A do RICARF.
Ademais, o julgado ora recorrido deixou de observar as disposições contidas no Parecer
PGFN/CRJ No 492/2011.
De acordo com o Parecer PGFN/CRJ N" 492/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
a decisão proferida pelo STF em sentido contrario ao plasmado em coisas julgadas que
disciplinem relações jurídicas tributarias de trato sucessivo possui o condão de fazer
cessar, prospectivamente, a eficácia dessas coisas julgadas, de modo a permitir a
cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos após o transito em julgado
da decisão da Suprema Corte.
Situação inversa também é amparada no Parecer. Assim, na hipótese de o contribuinte
possuir decisão judicial transitada em julgado em que foi declarada a
constitucionalidade de tributo e, depois o STF pronunciar-se pela inconstitucionalidade
da exação, o contribuinte-autor poderá deixar de recolher o tributo, tido por
constitucional em decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados após o
trânsito em julgado da decisão do STF.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Com efeito, além da alteração nos suportes fático e jurídico existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada â disciplina de relações jurídicas tributarias
continuativas (diplomas legislativos posteriores â Lei n" 7.689/88) fazer cessar, dali pra
frente, a eficácia vinculante dela emergente ern razão do seu transito em julgado, o
advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstancia jurídica
nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões transitadas em
julgado que lhe forem contrarias.
O entendimento acima sedimentado e pacificado no âmbito do Supremo Tribunal
Federal não deixa espaços para outras divagações ou interpretações sendo a
amplamente exposta e defendida pela Fazenda Pública: com o advento do
precedente definitivo do STF, quando no sentido da constitucionalidade da lei
tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores ocorridos dai pra frente; por outro lado, com o advento de precedente
definitivo do STF, quando no sentido da inconstitucionalidade da lei tributaria, o
contribuinte deixa de estar obrigado ao recolhimento do tributo, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente.
Ainda, verifica-se que inexiste divergência entre o Parecer PGFN/CRJ 492/2011 e a
posição firmada pelo STJ no julgamento do REsp n9 1.178.893-MG, já que em
momento algum o mencionado Parecer defende a cessação de eficácia retroativa de
decisão judicial transitada em julgado, que, se assim fosse, colidiria com o
entendimento exarado no REsp no 7.778.893-MG, mas, na verdade, sustenta a cessação
de eficácia de forma exclusivamente prospectiva.
Portanto, as orientações tecidas no Parecer PGFN/CRJ No 492/2011 geram
consequências jurídicas somente para os fatos geradores do tributo realizados após o
trãsito (sic) em julgado de decisão do STF, nunca para os anteriores, protegendo, assim
como o REsp n. 1.118.893-MG, as situações pretéritas à decisão da Corte Suprema.
Com efeito, tratando-se o caso presente de relação obrigacional tributária que se
distende no tempo e, diante de decisões posteriores do plenário do STF, desde
1992 (RE 138.284-8/CE), afirmando da constitucionalidade da Lei n° 7.689, impõe-
se a aplicação do Parecer PGFN/CRJ N° 492/2011 para que seja reconhecida a
procedência do lançamento da CSLL relativa aos anos-calendário 1999, 2002 e
2003.
Vale ainda ressaltar que citado Parecer PGFN/CRJ No 492/2011 foi assinado pelo
Ministro da Fazenda e, por isso, vincula toda a Administração Tributária Federal.
Considerando que o CARF integra a estrutura do Ministério da Fazenda, deve-se
obedecer ao conteúdo do Parecer, afastando-se os efeitos da coisa julgada (art. 42 c/c
art. 13 da LC 73/1993).
Além disso, a aprovação do Ministro da Fazenda no Parecer PGFN/CRJ No 492/2011
ocorreu em momento posterior a inclusão do art. 62-A do RICARF. Assim, por ser ato
posterior, afastaria a aplicação do art. 62-A do RICARF, mesmo se fosse o caso de sua
incidência.
Ante o exposto, requer a União a reforma do acórdão recorrido, para que seja aplicado o
Parecer PGFN/CRJ N° 492/2011 e, por conseguinte, reconhecida a procedência do
lançamento da CSLL.
Cientificada do recurso especial da PFN e de sua admissibilidade, em 18/11/2006,
a contribuinte apresentou suas contrarrazões em 01/12/2016 (fls. 339/355), no qual alega:
a) Preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso especial ante a inexistência
de prequestionamento, bem como de cotejo analítico que demonstrasse a
identidade entre o acórdão recorrido e os paradigmas;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

b) No mérito, alega que a PFN, embora afirme que “as orientações do Parecer
PGFN/CRJ no 492/2011 geram consequências jurídicas somente para os fatos
geradores do tributo realizados após o trânsito em julgado de decisão do
STF, nunca para os anteriores, protegendo, assim como o REsp no 1.118.893-
MG, as situações pretéritas à decisão da Corte Suprema”, contraditoriamente
requer que seja aplicada a decisão proferida pelo STF, que declarou a
constitucionalidade da Lei no 7.689/88, a fatos geradores ocorridos antes da
sua prolação uma vez que os fatos geradores ora discutidos são de 1999, 2002
e 2003, enquanto a decisão do STF proferida na ADI no 15 é de 2007;
c) Que a própria aplicação do referido parecer é muito discutível ante à posição
do STJ no REsp no 1.118.893/MG no sentido de que que aqueles que tenham
em seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a inexistência
de relação jurídica material a obrigá-los ao recolhimento da CSLL instituída
com base na Lei no 7.689/88, diante de sua inconstitucionalidade, não podem
ser cobrados mesmo em razão do posicionamento posterior do STF;
d) Que não desconhece que a questão está aguardando julgamento pelo STF (RE
949.297 – repercussão geral), mas, até que se defina a questão pela Corte
Suprema, é preciso que seja aplicado o entendimento do STJ, que foi proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastando a cobrança da CSLL para
aqueles que possuem decisão judicial transitada em julgado,
independentemente da posterior declaração de constitucionalidade da Lei no
7.689/88 pelo STF;
e) Que a Súmula no 239 do STF não é aplicável ao caso, fez que se restringe em
que a decisão transitada em julgado se limita a declarar indevido determinado
lançamento tributário e não às decisões judiciais que declaram indevido o
tributo em si;
f) Que o diploma legal em vigor que que disciplina a hipótese de incidência da
CSLL é, e sempre foi, a Lei no 7.689/88, declarada inconstitucional no caso
concreto em face da recorrida e que as Leis n° 8.034/90, n° 8.212/91, n°
9.316/96, n° 9.430/96, n° 10.637/02 e a LC n° 70/91, tal como toda a
legislação posterior à Lei no 7.689/88 que trata da CSLL, não reinstituíram em
absoluto uma nova Contribuição Social sobre o Lucro e não têm o condão de,
por si só, justificar a exigência da contribuição;
g) E, subsidiariamente, caso acolhido o recurso da Fazenda Nacional deve ser
reconhecida a decadência parcial do crédito constituído em relação ao
exercício 1999 e a impossibilidade de cobrança da multa de ofício, nos termos
do art. 112 do CTN.
É o relatório.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido pelo presidente da
2aCâmara.
Não obstante, a recorrente questiona a admissibilidade do recurso especial,
alegando a inexistência de prequestionamento, bem como de cotejo analítico que demonstrasse
identidade entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Entendo que não lhe assiste razão quanto às alegações.
A matéria que a recorrente pretende discutir é a única presente nos autos,
concernente à possibilidade de exigência da CSLL a despeito da existência de ação judicial em
prol da contribuinte desobrigando-a do pagamento do tributo. Em outros termos, da eficácia da
coisa julgada favorável ao contribuinte, ante a posicionamento posterior do STF reconhecendo a
constitucionalidade da instituição da CSLL.
Melhor sorte não tem a recorrente quanto à alegação de ausência de cotejo
analítico no recurso. A recorrente não apenas transcreveu as ementas como destacou trechos dos
acórdãos paradigmas que, a seu ver, demonstravam a divergência de interpretação entre os
acórdãos, conforme exposto no despacho de admissibilidade, transcrito no relatório.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial.
2. Mérito
O mérito do recurso diz respeito à prevalência ou não da coisa julgada em face da
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL relativa aos anos-calendário 1999, 2002
e 2003, por meio de auto de infração lavrado contra a contribuinte, ora recorrida.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 110/115) e o Auto de Infração
(fls. 123/128) lavrados, a exigência tem por base os seguintes dispositivos: - art, 2o e parágrafos
da Lei 7.689/99; - art. 2o da Lei 8.034/1990; - arts. 1o e 2o da Lei 9.316/1996; Art. 28 da Lei no
9.430/1996, art. 6oda MP. 1807/99 e reedições; e - art. 6o da MP 1858/1999 e reedições.
A contribuinte alega a supremacia da coisa julgada em face do Acórdão do TRF/1a
Região, de 24/08/1992 (fls. 69/74), que transitou em julgado em 29/10/1992, conforme certidão
(fl. 76). O acórdão referido traz a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI 7.689, de 15/12/88, INSTITUIDORA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
DAS
EMPRESAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Declarada a inconstitucionalidade da exação pelo plenário desta corte (A.I. na AMS no
89.01.13614-7/MG), dá-se provimento à apelação.
O acórdão recorrido cancelou a exigência forte no fundamento de que seria
aplicável ao presente caso o entendimento do STJ, consagrado no REsp. no 1.118.893, prolatado
no regime do CPC, art. 543-C, que vincularia os conselheiros do CARF nos termos previstos no
art. 62-A de seu Regimento Interno, na redação vigente à época do julgamento.
A Fazenda Nacional contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que
não é o caso da aplicação do dispositivo regimental no presente caso, verbis:
Inicialmente, não há que se falar em aplicação do art. 62-A no Regimento Interno do
CARF, que determina a reprodução, pelo Conselho, de decisões definitivas de merito
tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, o que não se
coaduna com o caso em exame.
A propósito, confira-se o teor do citado dispositivo do RICARF:
[...]
Observe-se que o comando fala em reprodução da decisão e não em interpretação
extensiva para abranger hipóteses ali não previstas.
Nesse contexto, observa-se que o acórdão ora recorrido não observou essa
peculiaridade, vinculando indevidamente o decision ao cumprimento do disposto no art.
62-A do RI-CARF.
A hipótese dos autos em nada se coaduna com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que trata especificamente acerca da validade de cobrança de
tributo ano-base de 1991, materializada por meio da CDA n. 60.6.96.004749-09, diante
das alterações legislativas da CSLL posteriores á Lei n. 7.689/88, tanto é assim, que no
dispositivo do julgado o STJ julgou procedente o pedido formulado pela empresa
recorrente nos embargos à execução para anular a referida CDA.
Apesar da Primeira Seção do STJ sucitamente (sic), pugnar, em obter dictum, pela
impossibilidade da decisão do STF na ADI n. 15-2/DF alcançar decisão judicial
transitada em julgado que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária ocorrida
no exercício de 1991, ou seja, de uma situação já consolidada anteriormente à decisão
da Suprema Corte, é patente que o objeto do REsp n. 1.118.893-MG não versou sobre o
alcance das decisões posteriores do STF sobre as decisões judiciais transitadas em
julgado e, portanto, não foi sobre o aludido terna que houve decisão, de tal modo que a
referida matéria não se encontra julgada em sede de repetitivo, restando equivocada a
aplicação do art. 62-A do RICARF.
Ademais, o julgado ora recorrido deixou de observar as disposições contidas no Parecer
PGFN/CRJ No 492/2011.
De acordo com o Parecer PGFN/CRJ N" 492/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
a decisão proferida pelo STF em sentido contrario ao plasmado em coisas julgadas que
disciplinem relações jurídicas tributarias de trato sucessivo possui o condão de fazer
cessar, prospectivamente, a eficácia dessas coisas julgadas, de modo a permitir a
cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos após o transito em julgado
da decisão da Suprema Corte.
Situação inversa também é amparada no Parecer. Assim, na hipótese de o contribuinte
possuir decisão judicial transitada em julgado em que foi declarada a
constitucionalidade de tributo e, depois o STF pronunciar-se pela inconstitucionalidade
da exação, o contribuinte-autor poderá deixar de recolher o tributo, tido por
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

constitucional em decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados após o
trânsito em julgado da decisão do STF.
Com efeito, além da alteração nos suportes fático e jurídico existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada â disciplina de relações jurídicas tributarias
continuativas (diplomas legislativos posteriores â Lei n" 7.689/88) fazer cessar, dali pra
frente, a eficácia vinculante dela emergente ern razão do seu transito em julgado, o
advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstancia jurídica
nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões transitadas em
julgado que lhe forem contrarias.
O entendimento acima sedimentado e pacificado no âmbito do Supremo Tribunal
Federal não deixa espaços para outras divagações ou interpretações sendo a
amplamente exposta e defendida pela Fazenda Pública: com o advento do
precedente definitivo do STF, quando no sentido da constitucionalidade da lei
tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores ocorridos dai pra frente; por outro lado, com o advento de precedente
definitivo do STF, quando no sentido da inconstitucionalidade da lei tributaria, o
contribuinte deixa de estar obrigado ao recolhimento do tributo, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente.
Ainda, verifica-se que inexiste divergência entre o Parecer PGFN/CRJ 492/2011 e a
posição firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.178.893-MG, já que em
momento algum o mencionado Parecer defende a cessação de eficácia retroativa de
decisão judicial transitada em julgado, que, se assim fosse, colidiria com o
entendimento exarado no REsp no 7.778.893-MG, mas, na verdade, sustenta a cessação
de eficácia de forma exclusivamente prospectiva.
Portanto, as orientações tecidas no Parecer PGFN/CRJ No 492/2011 geram
consequências jurídicas somente para os fatos geradores do tributo realizados após o
trãsito (sic) em julgado de decisão do STF, nunca para os anteriores, protegendo, assim
como o REsp n. 1.118.893-MG, as situações pretéritas à decisão da Corte Suprema.
Com efeito, tratando-se o caso presente de relação obrigacional tributária que se
distende no tempo e, diante de decisões posteriores do plenário do STF, desde
1992 (RE 138.284-8/CE), afirmando da constitucionalidade da Lei n° 7.689, impõe-
se a aplicação do Parecer PGFN/CRJ N° 492/2011 para que seja reconhecida a
procedência do lançamento da CSLL relativa aos anos-calendário 1999, 2002 e
2003.
Vale ainda ressaltar que citado Parecer PGFN/CRJ No 492/2011 foi assinado pelo
Ministro da Fazenda e, por isso, vincula toda a Administração Tributária Federal.
Considerando que o CARF integra a estrutura do Ministério da Fazenda, deve-se
obedecer ao conteúdo do Parecer, afastando-se os efeitos da coisa julgada (art. 42 c/c
art. 13 da LC 73/1993).
Além disso, a aprovação do Ministro da Fazenda no Parecer PGFN/CRJ No 492/2011
ocorreu em momento posterior a inclusão do art. 62-A do RICARF. Assim, por ser ato
posterior, afastaria a aplicação do art. 62-A do RICARF, mesmo se fosse o caso de sua
incidência.
A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma,
prevalecendo o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-
MG às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores lançados e das
normas que dão suporte ao lançamento em face da decisão que transitou em julgado e da
extensão de seus efeitos.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada
devem prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos, mesmo
diante do entendimento consubstanciado no julgado do STJ, há que ser feito o cotejo para ver se
o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas
que não foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp. no
1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o
entendimento trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no
9101-003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que também
invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator, verbis:
[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências devidas ao
STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso Especial não surte
efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as razões que sustentam tal
entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado com maestria pelo ilustre
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.530, ao julgar
questão semelhante (os efeitos do REsp no 1.118.893 sobre a decisão proferida no
julgamento da apelação contra a sentença exarada nos autos do mandado de segurança
no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp. 1.118.893/MG sobre
esta decisão acima transcrita. Este ponto é central, pois o argumento de que se aplicaria
o REsp. 1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do RICARF – Anexo II, nos levaria a
aceitar uma eternização da coisa julgada, seja ela qual for. Contudo, há que se
considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que remete
a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a incidência da
CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no 70/1991 e Leis nos
7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas no
julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto de análise específica). Ora,
considerando o teor da decisão transitada em julgado e o teor da decisão do STJ,
resta claro que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram a
CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os
casos em que as leis mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e,
portanto, a superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o
condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes
àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do RICARF –
Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992,
data da última lei mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos em
relação a períodos posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica
necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato de que
a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores aos anos-
calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas Emendas
Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão “mantidas as demais
normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas normas
foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de ofício) para
tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (artigos
19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28 remete aos artigos 1o a 3o, 5o a
14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei), 10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi
abarcada pelo REsp no 1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do
REsp no 1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça o
enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos efeitos do
REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62, § 2o, do RICARF
– Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (com
exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado no julgamento do RE no
138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e no julgamento da ADI no
15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do RE no 138.284 transitou em
julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995, foi publicada a Resolução do
Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que suspendeu a execução do já referido artigo 8o
da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do controle de
constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança de paradigma,
segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do Parecer PGFN no 492/2011:
“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no 4071, no
sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário considerando
constitucional determinada norma jurídica, ainda que em sede de Recurso
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Extraordinário
(em
controle
difuso,
portanto),
torna
manifestamente
improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa mesma norma. Tal
entendimento evidencia que a natureza e a extensão dos efeitos oriundos das
decisões dadas, pelo STF, em controle concentrado e em controle difuso de
constitucionalidade não diferem substancialmente; do contrário, caso as decisões
proferidas pelo STF em sede de controle difuso de constitucionalidade apenas
vinculassem as partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter
sido conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia como
instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso,
de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões atinentes à “segurança
jurídica ou de excepcional interesse social”, o que apenas parece fazer algum
sentido caso se admita que a força dessas decisões extrapola o âmbito das
demandas concretas por elas especificamente disciplinadas, estendendo-se,
também, a todas as outras demandas em que se discuta a mesma questão nela
debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art. 102, §3o, da CF/88,
incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004), de
modo a permitir que apenas aqueles recursos que tratem de questões
constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, cheguem à
apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS GRAU,
considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional ajuizada em
face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida pela Suprema
Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso, portanto), sob o
fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso
de
constitucionalidade
ostentam
eficácia
vinculante
erga
omnes,
independentemente da posterior edição de Resolução pelo Senado Federal,
elaborada na forma do art. 52, X da CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o
condão de imprimir publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática
proferida nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento
se encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345 e
3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às decisões
proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de constitucionalidade
ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de modo que sua eficácia
vinculante extrapola a esfera restrita e específica das demandas individuais nas
quais tais decisões são proferidas, vinculando o destino das demais que
enfrentem questão jurídica semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa explanação do
Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de constitucionalidade, quando
proferidas pelo órgão Plenário do STF, independentemente de posterior expedição de
Resolução do Senado, assumem um caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso
concreto, uma vez que a questão submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em
tese, ainda que incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser
uma simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em suma,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto como uma
atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia vinculante da
decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os desdobramentos futuros da
declaração de existência (ou inexistência) da relação jurídica de direito material de trato
sucessivo, enquanto permanecerem inalterados os suportes fáticos e jurídicos existentes
ao tempo de sua prolação. Uma vez alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas
existentes no momento da prolação da sentença, esta naturalmente deixará de produzir
efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no suporte
jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em julgado. A
consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso da
decisão judicial transitada em julgado pode representar significativa mudança no suporte
jurídico sob o qual o juízo de certeza nela contido se formou, e assim fazer cessar a
eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o STF,
no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a resolução
definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo. Claro que isso
deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que tenham suporte no
dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle concentrado. Isso porque,
dada a função institucional do STF, o advento de um precedente em controle concentrado
possui o condão de conferir ao dispositivo legal apreciado o atributo de uma norma
definitivamente interpretada pelo órgão judicial que tem a última palavra sobre o tema.
Daí que, considerando tal atributo, todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de
um juízo de certeza sobre o assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões
definitivas incorporam-se ao sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até
então inexistente, que consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não,
de uma determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio dispositivo
legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do STF
em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de posterior
edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da Constituição da
República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do CPC/1973, as decisões
do STF em controle difuso já exibiam a tendência “dessubjetivação”, já ostentado um
caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da definitividade já impregnava tais decisões,
independentemente de terem sido seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa
visão, o Parecer PGFN no 492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os
precedentes do STF em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar
ou impactar o sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de
2007 (lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de Resolução
Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos
moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de maio de 2007, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário e
confirmados em julgamentos posteriores do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que se
constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o pronunciamento
anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733, embora o trânsito em
julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de 2001 a
2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo STF um
precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se consolidara em
20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de ocorrência de relativização
da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar fatos passados antes da
circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente objetivo e definitivo decorrente do
julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a decisão do STF, no julgamento da ADI no
15/DF, apenas reafirmou o entendimento da Corte manifestado em sede de controle
difuso de constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua
ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos da ação
declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores de CSLL
relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com
a destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da autuação e
aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do que o espectro
analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em julgado, que se limitou à lei
original, instituidora do tributo.
Destarte e, com a devida vênia do entendimento do colegiado a quo, não há no
caso a obrigatoriedade de aplicação do entendimento sufragado no citado REsp com base no art.
62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
Outrossim, a análise quanto a abrangência do entendimento contido no REsp no
1.118.893, deve ter em conta os recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre
a mesma matéria, como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria aos
ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos, reproduzir o
entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo da posição subjetiva
do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 – DF,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL). RES
JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-DF. TRF DA
1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO STF. RE 138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO. RESSALVA DOS
EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA
NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (limitação
da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão) a res judicata
que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em sede de controle
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem a
necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão adversa do
STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então; a partir desse
pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por similaridade, a teoria rebus
sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do
STF, quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus efeitos
às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata de relação
obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL, Lei 7.689/88), dado
o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão na REO
89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do RE 138.284-CE
(Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer
PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes Embargos
de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte Superior de que a coisa
julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF, quando a decisão declara a
inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a Lei 7.689/88, que instituiu a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL), sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-6-DF,
Rel. Des. Federal Fernando Gonçalves, declaração de inconstitucionalidade daquela
CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício derivada da Ação Declaratória
89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito Federal, que julgou procedente in totum a
sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu favor,
como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL), afirmando que
estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a qualquer limitação
temporal, como é característico e próprio da eficácia reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da coisa
julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza, mesmo em
atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria intermináveis
efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da processualística clássica – está
hoje claramente superada, diante do amadurecimento da incontornável necessidade de
se harmonizar aquela forma de controle difuso com o pronunciamento posterior do STF,
em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu esgotamento
na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a decisão que declara
indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não faz coisa julgada em
relação aos posteriores.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando julguei,
na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença de 30 de junho
de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em sede
recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque expedida na
resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes litigantes, mas‚
inegável que essas decisões fixam diretrizes reverenciandas pelos Juízes dos
casos futuros e idênticos, sendo mesmo desejável que a solução se repita nos
julgamentos pósteros, assim se aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos
provimentos judiciais e se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do País, não
apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão máximo do Poder
Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também porque, em qualquer
atividade jurisdicional concreta, o Supremo Tribunal Federal sempre estará
investido e no exercício da sua magna função de guardião da Constituição (art.
102, caput, da CF), dizendo a última e definitiva palavra sobre o sentido e
alcance dos seus dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão plenária
declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a Carta Magna que,
pela simples circunstância de haver sido adotada em sede recursal
extraordinária, ao invés daquela própria ao controle concentrado da
constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa simplesmente ser ignorada, na
solução das controvérsias subsequentes substancialmente iguais àquela
resolvida na instância constitucional derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja, o de
definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão suprema, para
não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que deve prevalecer é a de
que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre a relação de direito material
respectiva, até o julgamento supremo posterior que se opõe aos seus pressupostos
fáticos ou jurídicos, seja para inibir (aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir
(aspecto pró-Fazenda Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a ser
preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável - não sofria
limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina contemporânea, pode-se
afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se distende para o tempo futuro e
sem fim, devendo cessar imediatamente, independentemente de rescisão ou
anulação, se lhe sobrevém pronunciamento da Corte Suprema que com ela
posteriormente colide; nessa hipótese, nem se haverá de cogitar de conflito entre valores
ou entre princípios, porquanto a supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe
define a Corte Suprema - seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a
quaisquer outras decisões judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e com
grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de 26.05.2011), da
lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA VARGAS MACEDO,
aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional ADRIANA QUEIROZ DE
CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de Estado da Fazenda, com apoio no
magistério dos mais excelentes doutrinadores, dentre os quais se destacam os Professores
TEORI ALBINO ZAVASCKI e GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos
Magistrados; os raciocínios desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da própria
Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da defesa dos seus
altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da leitura minimamente atenta
do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça, na qual são analisados, com
inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da tese, cumprindo frisar que a zelosa
parecerista pública LUANA VARGAS MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e
sem radicalismos) o relevante tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada
teoria da chamada relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores,
quantos são os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia imediata da
decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é antecedente, opera tanto a
favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem sombra de qualquer dúvida, que o seu
texto não se compromete a priori com a frequentemente apontada intenção de arrecadar a
qualquer custo, que tão amiúde se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das
Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata a
Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de inconstitucionalidade não
elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo o caminho para se
harmonizar os dois modos de controle (difuso e concentrado) de verificação de adequação
das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de cálculo de
tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado, DJe
16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
(...).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar a relação
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, afasta-se
a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus dias
contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os seus
fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma) como uma
pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna): se não se
pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder Judiciário independente,
também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou futura de um sistema jurídico
que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da coisa
julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não se
engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua continuidade no
tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se formou; esse raciocínio,
aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic stantibus, de nascentes tão antigas
quanto as da própria res judicata, embora não estruturada para reger problemas da
jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-se uma
situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias do Poder
Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no tempo
(exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza continuativa, e
sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e vinculante, afirmando a
compatibilidade daquele diploma legal com a Constituição, assim se opondo
radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que dantes se formara; dest ́arte, em caso
como este, se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar -
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo
do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto da sua
constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada - repita-se - a força
da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser dessa proteção jurídica, está
desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos períodos anteriores à referida decisão
do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que aqueles que não realizaram por
qualquer motivo esse pagamento.
19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão
na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do referido julgamento do
STF, com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública
Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
20. Publique-se. Intimações necessárias.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu
entendimento ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STJ,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM
FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE
CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA
OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E DAS DECISÕES DO STF EM
JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna), dotadas de
definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes, possuem (sic) a
extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a produção de efeitos
jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável, que decidira relação
obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a
aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da mesma
espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a eficácia de
coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm
eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a superior
autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão
logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou anulatória, a
eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão
suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1,
Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des.
Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão
proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial provimento aos
Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo inicial da cessação
da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do
acórdão do STF na ADIN 15.
(destaques conforme original)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também inicialmente,
pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle concentrado de
constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão monocrática é que a prevalência da
coisa julgada não é absoluta e nem pode se eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do
STF reconhecendo a constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro
aspecto, não menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos contornos.
De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrida, em suas contrarrazões aponta que a PFN, contraditoriamente ao que
alega ao defender a aplicação do Parecer no 492/2011, requer que seja aplicada a decisão
proferida pelo STF, que declarou a constitucionalidade da Lei no 7.689/88, a fatos geradores
ocorridos antes da sua prolação uma vez que os fatos geradores ora discutidos são de 1999, 2002
e 2003, enquanto a decisão do STF proferida na ADI no 15 é de 2007.
Ocorre que o citado parecer é mais abrangente do que sugere a recorrida,
estendendo a aplicação da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade de lei
anteriormente tida por inconstitucional em caráter difuso, nos casos em que este é proferido pelo
pleno, como aliás foi muito bem destacado pelo d. conselheiro Flávio Franco Correa no voto
acima transcrito.
Note-se que, no presente caso, a autoridade fiscal fundamentou, na sua autuação,
a inaplicabilidade da decisão judicial favorável à recorrente com base nos precedentes do STF
em que o seu pleno reconheceu a constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, com exceção do seu
art. 8o, especialmente o mencionado RE no 138.284, que deu ensejo à publicação da Resolução no
11 do Senado Federal. Veja-se os excertos colhidos do TVF (fls. 110/111):
[...]
Foi proferida decisão definitiva favorável ao contribuinte por Acórdão da 4a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, que por ocasião do julgamento da Apelação
Civel no 92.01.18688-6 à sentença da 8a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal na
ação ordinária no 90.0003676-3, transitada em julgado em 29.10.92, declarou a
inconstitucionalidade da Lei no7.689/88, que instituiu a referida exação.
Posteriormente, Acórdão do Supremo Tribunal Federal, em 29.6.92, considerou
constitucional os preceitos da Lei no 7.689/88, com exceção do seu artigo 8o (AC. RE
no146.733-9, DJU de 06/11/92; RE 140.272-0, DJU de 02.10.1992 e RE 138.284-8 CE,
DJU de 28.08.92)
[...]
Portanto, a fundamentação trazida na autuação vai ao encontro do entendimento
consubstanciado no Parecer PGFN no 492/2011, que não se limita a afirmar a possibilidade de
impactar os efeitos da coisa julgada apenas por decisões em controle concentrado de
constitucionalidade, com também das decisões proferidas pelo plenário do STF e confirmado em
julgamentos posteriores do tribunal.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Assim, a decisão na ADI no 15, em 2007, somente veio confirmar o entendimento
do tribunal já devidamente consolidado no julgamento de recursos extraordinários realizados
anteriormente.
A própria recorrente menciona que esta questão está aguardando julgamento pelo
STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297) e pugna que até que se
defina a questão pela Corte Suprema, deve ser aplicado o entendimento do STJ, que foi proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastando a cobrança da CSLL neste caso.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional
sobre a matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa julgada, não
foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o lançamento na esfera
administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá ser definida por quem de
direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos fundamentos
estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA
O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso fazendário
para restabelecer o lançamento, devendo os autos retornar ao colegiado a quo para a apreciação
dos pedidos subsidiários efetuados pela contribuinte em seu recurso voluntário, reiterados nas
contrarrazões, concernentes à inaplicabilidade da multa de ofício e à alegação de decadência
relativa ao ano-calendário 1999.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Luiz Tadeu Matosinho Machado, em seu fundamentado e robusto voto, no que tange ao
mérito da contenda, agora submetido a julgamento, referente à subsistência da declaração de
inconstitucionalidade da CSLL, transitada em julgado, e todos os seus efeitos, proferida nos
autos da Apelação Cível n° 92.01.18688-6, mesmo após a superveniência de decisão em sentido
contrário do E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, e alterações legislativas.

Primeiramente, esse tema não é novo neste E. CARF, habitando há muito sua
jurisprudência, desde a época dos antecessores E. Conselhos de Contribuintes, dispensando
apresentações preliminares dos contornos dos debates envolvidos no litígio. Historicamente, o
pêndulo jurisprudencial inclinou-se para a pretensão dos contribuintes, tendo, apenas nos últimos
anos, cambiado de extremidade.

Em suma, conforme já bem relatado, alega a Contribuinte, desde sua primeira
defesa, que é sujeito de decisão proferida em Ação Judicial por ela ajuizada, transitada em
julgado, declarando inconstitucional a CSLL e que as alterações legislativas referentes a esta
Contribuição, editadas após a Lei no 7.689/1988, não foram capazes de modificar a sua
materialidade e fundamentos de validade – já objeto do referido julgamento definitivo.

Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça, analisando precisamente esta
problemática da coisa julgada das Ações referentes a inconstitucionalidade da CSLL e a
superveniência de decisão erga omnes, do E. Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade
desse tributo, inclusive considerando as modificações legais promovidas, posicionou-se pela
prevalência dos efeitos das decisões judiciais definitivas, proferidas em sede de controle difuso
de constitucionalidade, endossando a ausência de alteração do arquétipo da norma tributária
afastada.

E é aqui que temos, no entender deste Conselheiro, o efetivo cerne de divergência
a ser resolvido nessa demanda; que não é a exigência da CSLL, em si, mas, sim, a observância e
repetição do entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado na sistemática de
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

resolução demandas prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente
às disposições do art. 1.036 do mesmo Codex, agora vigente) ao presente caso.

Confira-se a ementa do REsp no 1.118.893/MG, proferido pela C. 1a Seção do E.
STJ, de relatoria do Exmo. Min. Arnaldo Esteves Lima, publicado em 23/11/2011 (Tema
Repetitivo no 340):

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio
da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os
arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade
ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg
no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.

Pois bem, a ementa do Julgado do E. STJ não poderia ser mas clara.

Primeiro, é inquestionável estar lá estampado o entendimento de que a
superveniência de decisão do E. STF, nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI,
em sentido contrário ao resultado da Ação proposta pela Contribuinte, não afeta os efeitos e a
eficácia da declaração contida na sua respectiva decisão, devidamente transitada em julgada.

E o fundamento por trás de tal posição se mostra muito acertado e coerente.

Uma vez que o sistema de controle de constitucionalidade das normas do
ordenamento jurídico brasileiro contempla, simultaneamente, a utilização dos meios
jurisdicionais difuso e concentrado, não se poderia tolerar a sobreposição, ulterior, dos efeitos
erga omnes de um julgamento proferido em ADI a uma decisão definitiva, inter partes,
favorável à pretensão do autor de Ação Judicial específica, sob pena do esvaziamento da eficácia
dessa via de controle difuso – e instauração de cenário de total insegurança jurídica aos tutelados
pelas decisões do Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e graus.

Em acréscimo, tal situação é resguarda pela imutabilidade da sentença transitada
em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da
República, regulada em esfera legal pelos arts. 467 e 471 do Código de Processo Civil vigente ao
tempo dos fatos geradores aqui colhidos e da lavratura da Autuação, onde se estabelece que
denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário e que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica
continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada ou em casos
especificamente excepcionados em Lei.

Tais disposições também se relacionam à análise da segunda parte da matéria
apreciada naquela demanda, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, e arguida pela
Contribuinte neste feito, qual seja, a permanência dos critérios de incidência da CSLL, instituída
por meio da Lei no 7.689/1988, mesmo após alterações legislativas – de modo a representar
modificação de direito substancial o bastante para relativizar a coisa julgada.

Ora, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o que a base de cálculo da CSLL seria
o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda e foi sendo
pontualmente alterada, como, primeiro, pela Lei no 8.034/90, que arrolou algumas poucas
rubricas a serem excluídas e adicionadas de tal resultado primário e, depois, em 1995, pelas
Leis no 8.981 e no 9.065, que promoveram uma aproximação da dinâmica da metodologia de
apuração e pagamento da CSLL com aquela do IRPJ - mas ressalvou, expressamente, a
manutenção de seu fato gerador (tatbestand) e de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados, todos, em legislação própria.

Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, estabelecendo mais
vedações de dedução, tratou, manifestamente, a materialidade da CSLL de forma independente,
individual e autônoma, preservando o que determinou e delimitou o Legislador no art. 2o da Lei
no 7.689/88 dentro do exercício de sua, então, novel competência.

E, nesse exato sentido, o entendimento contido no julgamento do REsp no
1.118.893/MG foi categórico ao afirmar que as alterações normativas promovidas após a
vigência da Lei no 7.689/1988 não têm o condão de criar uma nova relação jurídico-tributária,
prevalecendo, assim, os efeitos da coisa julgada na Ação judicial declaratória proposta pelo
contribuinte, não podendo haver a exigência lícita de CSLL contra esse seu autor.

Nem se diga que o precedente apenas aplica-se a fatos geradores ocorridos até o
ano de 1992. De fato, o conjunto fático-probatório trazido naquela demanda apreciada pelo E.
STJ referia-se a débitos de tal período, fazendo com que os Exmos. Ministros exemplificassem,
expressamente no v. Acórdão, as alterações legislativas promovidas até então.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Porém, é certo que trata-se de uma demanda julgada no rito da resolução de
recursos repetitivos e consta no texto de tal r. decisum argumentação jurídica bastante abstrata e
abrangente para esclarecer que tal posicionamento não é apenas aplicável em relação às
alterações normativas promovidas até 1992 – mas em relação a toda modificação legal que não
implicasse em revogação da regra-matriz inserida na Lei no 7.689/1988, que até hoje, como visto,
vige. Confira-se tal passagem:

Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão judicial
transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88, declarada
inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a CSLL.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão
somente alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL,
principalmente no tocante ao indexador monetário, permanecendo incólume a
regra padrão de incidência, não há como deixar de reconhecer a ofensa à coisa
julgada e, em consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC, pelo acórdão
que permite a cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial transitada
em julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de incidência,
continua em vigor e a ele fazem referência os diplomas legais supervenientes
que o disciplinam, não há como permitir, por esse motivo, a cobrança da
exação no tocante a períodos posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra
básica, inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade, em
circunstância de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada, esta
sim, merecedora, em princípio, do maior prestígio possível, tendo em vista o
seu desideratum, que é, em última análise, a pacificação social com base na
segurança jurídica que dela resulta.

Reforçando, observe-se a Tese Firmada do Tema Repetitivo 340, resolvido
exatamente pelo julgamento de tal REsp no 1.118.893/MG:

Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada
em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa
julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

Não existe na Tese Firmada qualquer ressalva sobre a quais períodos tal
entendimento é aplicável ou qualquer outro mecanismo de limitação temporal da sua
abrangência. Enquanto vigente a Lei no 7.689/1988, contemplando os elementos mínimos do
design jurídico exprimido pela regra-matriz de incidência da CSLL, prevalecerão os efeitos do
trânsito em julgado das decisões proferidas por meio do controle difuso, que declararam
casuisticamente a sua inconstitucionalidade.

No mesma esteira, ainda que no âmbito das C. Turmas Ordinárias da C. 1a Seção
desse E. CARF, confira-se o recente v. Acórdão no 1201-003.547, proferido pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo Carneiro, publicado em
12/03/2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.

E diga-se que a exceção contida no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015) limita-se a prescrever que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada (seja essa revisão fundamentada em
prolatação de decisão com efeitos erga omnes posterior ou na alteração de legislação).

Por sua vez, o lançamento de ofício promovido por Autoridade Tributária da
Receita Federal do Brasil, diretamente oposto contra o contribuinte, não constitui pedido de
revisão de sentença – o qual depende de análise e decisão judiciária, observados os devido
processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, mesmo se plausível fosse a
tese jurídica defendida no TVF, a Autuação continuaria carecendo de procedência, sendo, nesse
caso, via ilegítima, ilegal e inadequada para o exercício da pretensão fazendária.

Mesmo tendo o I. Relator trazido outros Julgados do E. STJ, onde diferentes
entendimentos, supostamente contrários, tenham sido alcançados, fato é que tais precedentes são
ordinários, não possuindo os mesmos efeitos e alcance legais daquilo julgado na sistemática de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

resolução de recursos repetitivos. Pode-se até estar ocorrendo uma mudança de jurisprudência –
o que não se descarta – mas deve, então, aquele E. Tribunal Superior, pelas vias formais e
institucionais, revisar, revisitar e, eventualmente, revogar a Tese Firmada do Tema Repetitivo
340, no julgamento REsp no 1.118.893/MG.

Até então, deve ser observado e repetido tal entendimento, nos termos do
RICARF vigente.

Em acréscimo, registre-se que os fato geradores envolvidos na presente demanda
são dos anos-calendário de 1999, 2002 e 2003, muito anteriores ao julgamento da ADIN no 15
pelo E. STF em 2007, o que reforça a situação de incerteza do Direito e subtração de segurança
jurídica a qual foi submetida da Contribuinte.

Dessa forma, não só apresentam-se procedentes as alegações meritórias da ora
Recorrida ,como também entende este Conselheiro ser aplicável aqui as disposições do art. 62, §
2o1 do Anexo II RICARF, devendo ser, por força institucional, ser negado provimento ao
Recurso Especial – respeitado o direito interpretativo, salutarmente divergente dentro de um
Colegiado, dos demais Julgadores sobre a inocorrência de tal hipótese.

Visando apenas esgotar a matéria conhecida, passa-se a uma breve apreciação da
aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 (e, diga-se, também o Parecer PGFN/CDA/CRJ no
396/2013) ao presente feito e sua validade como fundamento para manutenção do lançamento de
ofício.

In casu, como mencionado, os períodos de apuração da CSLL referem-se aos
anos-calendário de 1999, 2002 e 2003.

Assim, é muito claro que o próprio Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, no seu item
77, prestigiando a certeza do Direito e a não surpresa, deixa claro que seu teor e conclusões
somente poderiam fundamentar a cobrança de CSLL referente a fatos jurídicos tributários
ocorridos após a sua publicação. Confira-se:

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.706 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002083/2005-41

77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da decisão
do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não parece
compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem iluminar as
relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também representaria
ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual ‘as modificação
introduzidas de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência claramente se inspira nos já
invocados princípios da não surpresa e da proteção da confiança, veda que
novos critérios jurídicos introduzidos pela Administração Pública Tributária
em sua atividade de lançar atinja fatos geradores ocorridos em momento
anterior à sua introdução, o que parece impedir que o entendimento contido no
presente Parecer – que, inequivocamente, configura um novo critério jurídico
relativo a lançamento tributário – aplique-se às situações que lhe são
pretéritas.

Desse modo, com a devida venia para ser bastante objetivo, o Parecer PGFN/CRJ
no 492/2011 (assim como o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013) não se presta como
fundamento, arrimo jurídico ou motivação para as exigência de CSLL, sob a justificativa
acusatória da relativização da coisa julgada, quando os fatos geradores (sachverhalt) colhidos
pela Autoridade Fiscal forem anteriores a 26/05/2011.

Posto tudo isso, não merece provimento o Recurso Especial fazendário, sendo
devido o cancelamento da Autuação lavrada contra a Contribuinte.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial, mantendo
integralmente o v. Acórdão no 1201-000.611.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital